Tribunal: TJDFT
Processo: 0750708-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUBMISSÃO AOS REGRAMENTOS DO JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O art. 49, da Lei 11.101 de 2005, determina que “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. No entanto, existe controvérsia, no âmbito dos Tribunais, se a existência do crédito deveria ser determinada pela data do fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que a reconhece. 1.1 Por causa disso, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a questão deveria ser submetida ao rito dos recursos repetitivos, determinando, em 06.05.2020, a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratassem, direta ou indiretamente, sobre o marco temporal que deve ser considerado para constituição do crédito como concursal ou extraconcursal (Tema 1.051).
2. No caso em análise, a matéria que diz respeito à natureza do crédito pertencente à exequente-agravada encontra-se preclusa, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal.
3. O entendimento (atual) do Superior Tribunal de Justiça, sobre a cobrança de créditos de natureza extraconcursal, é no sentido de que o prosseguimento da execução, com a determinação de atos expropriatórios, contra empresa devedora integrante de processo de recuperação judicial, deverá ficar a cargo do Juízo Universal, uma vez que a constrição do patrimônio emanada por juízos diversos, sem qualquer tipo de controle, poderia comprometer a viabilidade do Plano de Recuperação Judicial (PRJ), e, consequentemente, o soerguimento da empresa. 3.1 Logo, a princípio, e, tendo por base exclusivamente posicionamento retro mencionado, o Juízo Cível não seria competente para prosseguir com os atos de constrição, com relação aos créditos extraconcursais apurados pelo próprio órgão.
4. No caso em análise, o MM Juiz da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras se submeteu às determinações emanadas pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, para cobrança de créditos de natureza extraconcursal. Para tanto, expediu, por 3 (três) vezes, ofício para o Juízo da Recuperação Judicial, comunicando a necessidade de pagamento do crédito da exequente-agravada
5. No entanto, em que pese os esforços envidados pelo Juiz a quo, que agiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, atendendo às determinações do Juízo da Recuperação, a parte exequente-agravada não conseguiu receber o valor devido, tendo em vista os ofícios expedidos pelo cartório da 2a Vara Cível de Águas Claras foram devidamente desconsiderados pelo Administrador Judicial, que não pagou a quantia solicitada por entender que o crédito perseguido era de natureza concursal, apesar da matéria está devidamente pacificada nos presentes autos.
6. Portanto, diante da negativa do Administrador do Judicial de cumprir com a determinação de pagamento emanada pelo Juízo da origem, bem como da inaptidão do Juízo da Recuperação de socorrer, de forma célere e justa, o interesse do credor, entendo cabível a adoção de medidas expropriatórias, tal como realizada, principalmente pelo fato de se tratar de crédito de natureza extraconcursal, que, de acordo com os disposto no art. 84 da Lei 11.101/2005, possui prevalência sobre os demais, além de não se submeter à Assembleia Geral de Credores (AGC) e nem ao Plano de Recuperação Judicial (PRJ).
7. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.